Tribunal: STF
Processo: Rcl 72590
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931 (TEMA N. 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA RECONHECEU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.